Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710088-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ZERO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE TELECOMUNIÇÃO LTDA RECORRIDO: ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO POR 01 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO PARCIALMENTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A reconsideração parcial da decisão agravada afeta o recurso manejado em face do decidido originalmente no limite da retratação havida, e, quanto à matéria cuja resolução fora mantida intacta, o recurso de agravo remanesce intacto, determinando seu conhecimento e exame quanto aos pontos não afetados. 2. Conquanto o cumprimento de sentença, descerrando simples fase procedimental subsequente à resolução da fase de conhecimento, tenha regulação própria, está sujeito à incidência das regras pertinentes à execução de título extrajudicial de forma subsidiária, ou seja, desde que a regulamentação específica não disponha sobre as questões procedimentais, sendo-lhe, pois, aplicáveis as disposições insertas no artigo 921 do estatuto processual quando estabelecida crise no curso do executivo proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado (CPC, art. 513). 3. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional (§2o) a partir da data da determinação da suspensão do itinerário procedimental, de modo que, escoado o prazo de suspensão do curso do executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é a data da cientificação do exequente da tentativa frustrada de intimação do executado ou da inexistência de bens penhoráveis (§4o). 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 921 do Código de Processo Civil e 206, inciso VIII, do Código Civil, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente no caso dos autos. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, quanto à apontada ofensa aos artigos 921 do Código de Processo Civil e 206, inciso VIII, do Código Civil, porquanto rever os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido da inocorrência de prescrição intercorrente na hipótese dos autos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. (...)Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.972.904/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012